Tribunal: CARF
Processo: 13116.722348/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722348/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CHURRASQUINHO DO CLAUDINHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e não foram integralmente regularizados no
prazo de 30 dias da ciência do mesmo

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Jose Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges e
Bianca Felicia Rothschild, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722348/2015-91
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722348/2015-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015,
veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/ANA no 1634877, de
1 de setembro de 2015(e-fl. 4),), em face da constatação da existência de débitos com a Fazenda
Pública com a exigibilidade não suspensa.
Antes de encaminhar para julgamento, a DRF Anápolis (GO) examinou o
processo no bojo de uma revisão de ofício, porém denegou o pedido, mantendo o ato sob a
seguinte fundamentação (e-fl. 34):
A ciência do ADE se deu na data de 18/09/2015(fl.15), sendo a contestação
tempestiva. A referida empresa alega haver pago o débito motivador do Ato
Declaratório Executivo DRF/ANA no 1334919.
O contribuinte recolheu através de um DAS, na data de 29/09/2014 (fl. 14).
Verifica-se que o débito a que se refere, fora inscrito em dívida ativa na data de
11/07/2014, inscrição no 11414012325-05 (fl.5).
Desse modo, proponho o encaminhamento deste processo à DRJ/BSB/DF, para
julgamento.
A decisão de primeira instância (e-fls. 38/42) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o débito com a Fazenda Pública que deu causa a
exclusão do regime simplificado ainda remanesceria em aberto após o prazo de regularização,
mesmo considerando o recolhimento efetuado em guia de arrecadação inadequada. (DAS ao
invés de DAS-DAU).
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 28/06/2016
(e-fl. 45) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 21/07/2016 (e-fl. 46), em que
limita-se a contestar o indeferimento da sua impugnação pela DRJ aduzindo, em resumo, que a
inadequação da Guia de Recolhimento não é motivo suficiente para invalidar o seu pleito.
Confira-se trecho relevante do seu recurso:
[...]
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722348/2015-91

[...]
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722348/2015-91

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em face da
identificação de débito com a Fazenda Pública que não estava com sua exigibilidade suspensa
por ocasião da emissão do referido ADE.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei C. no
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...)
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(...) (Destacou-se).
O fato é que mesmo se por hipótese fosse acatado o argumento de defesa da
Recorrente - que limitou-se a combater a decisão de piso no ponto em que ela afirma que houve
uma inadequação da guia de recolhimento (DAS ao invés de DAS-DAU) – permanece a situação
de inadimplência do referido débito por ocasião do prazo limite para regularização: 30 (trinta)
dias após a ciência do ADE, que seria até 17/10/2015.
Isso porque a DRJ foi bastante enfática em se utilizar de outro fundamento – que é
o fundamento principal – para manter a exclusão, qual seja, a insuficiência da quitação mesmo
considerando a inadequação da guia de arrecadação utilizada (argumento dito de obiter dictum).
Por concordar inteiramente com a decisão de piso, e por não ter sido refutada em
seu fundamento principal, adoto como parte integrante deste voto as suas razões de decidir a
seguir reproduzidas:
[...]
8. Da análise das peças processuais verifica-se que não assiste razão ao
contribuinte, pois o pagamento por meio de DAS ocorreu após o débito ter sido
inscrito em Dívida Ativa da União. De fato, o recolhimento alegado pelo contribuinte
ocorreu em 29/09/2014, quando a inscrição se deu em 11/07/2014 (recortes das fls. 14
DAS pago e 5 – extrato DAU).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722348/2015-91

[transcreve recortes das e-fl. 14 DAS pago e 5 – extrato DAU]
8.1 No caso de débitos do SN inscritos em Dívida Ativa, a guia de pagamento a
ser utilizada é o DAS-DAU e não o DAS normal. Porém, mesmo que fosse possível
a conversão dos pagamentos feitos em DAS para a guia adequada (DAS-DAU), o
valor recolhido seria insuficiente para a liquidação do débito motivador, haja
vista o acréscimo do encargo legal instituído pelo Decreto-Lei no 1.025, de 1969,
que majora o débito em 10% do total quando inscrito em Dívida Ativa da União.
Assim, verifica-se que o contribuinte recolheu o débito a menor no primeiro
momento, e, ao contrário do que alega, não regularizou a pendência motivadora da
exclusão.
9. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da
reclamante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2016. (Destacou-se).
Neste ponto cabe salientar que, em regra geral, o pagamento efetuado perante a
Receita Federal do Brasil não extingue o débito que, antes do pagamento, já houvera sido
inscrito em DAU.
De toda sorte, como já se disse, mesmo que fosse possível essa conversão em face
da comprovação de erro de fato, como o débito foi recolhido após a inscrição em dívida ativa,
de qualquer forma, afora os encargos legais convencionais (juros e multa de mora) seria ainda
cabível o acréscimo do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025, de 1969, parcela esta a
toda vista não quitada
Como se vê, o débito inscrito não foi regularizado dentro do prazo legal
regulamentar (17/10/2015), e ainda permanece saldo pendente de regularização na Dívida Ativa
da União.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital